Tribunal: TJSP
Processo: 1007695-95.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE QUOTA IMOBILIÁRIA (MULTIPROPRIEDADE) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Indenização por danos morais descabida – Dano moral não caracterizado – Mero aborrecimento insuficiente para afetar a personalidade, a honra, a privacidade, os valores éticos ou a saúde

Ementa:
COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE QUOTA IMOBILIÁRIA (MULTIPROPRIEDADE) – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Indenização por danos morais descabida – Dano moral não caracterizado – Mero aborrecimento insuficiente para afetar a personalidade, a honra, a privacidade, os valores éticos ou a saúde emocional da parte requerente – Indenização indevida – Sentença reforma em parte – Sucumbência recíproca – Recurso provido.